Tribunal: TJES
Processo: 0006257-62.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006257-62.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOVELINO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006257-62.2016.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOVELINO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
REAVALIAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR D
O
ADVOGAD
O
DATIV
O
.

AFASTAMENTO DA TABELA DA OAB.
VIABILIDADE.

RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Ao arbitrar os honorários, em regra, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
2
.
Está a se tratar de advogada nomeada pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.
3
.
É de rigor a

redução dos honorários advocatícios em favor da advogada dativa, sem vinculação à Tabela da Ordem. Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), é medida que se impõe a redução do arbitramento outrora realizado e a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).
4
. Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006257-62.2016.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOVELINO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor da advogada dativa no valor de R$ 3.544,80 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

Nas razões recursais, a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo requer a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

Ao prolatar a r. sentença, o douto magistrado arbitrou honorários em favor da Dra. Analú Capácio Cuerci Falcão (OAB/ES nº 19.308) no valor de 25 (vinte e cinco) URH, sendo equivalente a R$ 3.544,80 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

Considerando, no caso concreto, que a atuação da defensora dativa consistiu na apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais em forma de memoriais, há desproporcionalidade no
quantum
arbitrado pelo MM. Juiz.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.656.322/SC (representativo de controvérsia), estabeleceu-se a tese segundo a qual “
1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;
2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
3ª)
São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.
4ª)
Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República
”.

Ao arbitrar os honorários, em regra, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogada nomeada pelo juízo (
cuja verba será arcada pelo Estado
), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a
desproporcionalidade dos valores ali fixados
.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Sendo assim, levando em conta os direcionamentos normativos já citados, ante o zelo demonstrado pelo profissional, bem como, pela natureza da causa, motivada está a não aplicação da Tabela da OAB.

Passo, então, à reanálise da verba honorária devida.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), reduzo o arbitramento outrora realizado e condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
1.400
,
00 (
mil e quatrocentos
reais)
, em favor da Dra. Analú Capácio Cuerci Falcão, OAB/ES nº 19.308, advogada nomeada para patrocinar a defesa do sentenciado.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE

PROVIMENTO,
para reduzir os honorários advocatícios arbitrados em favor da defensora dativa nomeada pelo juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.